Tribunal: TJPA
Processo: 0813085-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813085-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO POR DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. ACESSORIEDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. TEMA 743/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Descrição do caso

A MR Importação e Exportação Ltda. interpôs agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente de objeto, em razão da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela CONVICON no processo nº 0801658-88.2025.8.14.0000. A agravante sustentou a subsistência de interesse recursal em relação às astreintes já constituídas.

Questões em discussão

(i) Verificar se a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado por decisão da Vice-Presidência do TJPA implica perda de objeto do agravo de instrumento;
(ii) Avaliar a possibilidade de manutenção da discussão sobre astreintes já fixadas, mesmo com a suspensão da obrigação principal;
(iii) Analisar a existência de interesse recursal remanescente.

Razões de decidir

1.

A suspensão dos efeitos do acórdão impugnado foi determinada pela Vice-Presidência do Tribunal, nos autos do pedido de tutela provisória recursal (n.º 0814501-85.2025.8.14.0000), com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, atingindo integralmente a eficácia do título judicial que cominava a obrigação de fazer.

2.

As astreintes possuem natureza acessória à obrigação principal, cuja eficácia se encontra suspensa, nos termos do entendimento consolidado no
Tema 743 do STJ
.

3.

A exigibilidade das multas diárias somente pode ser reconhecida após a confirmação da obrigação de fazer por sentença de mérito transitada em julgado.

4.

A suspensão dos efeitos da decisão colegiada retira o interesse processual atual da parte agravante, caracterizando a perda superveniente do objeto (art. 932, III, do CPC).

5.

A execução provisória das astreintes também se mostra juridicamente inviável, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível (art. 786 do CPC).

Dispositivo

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da
perda superveniente do objeto
.

Tese de julgamento

"A suspensão dos efeitos do acórdão que comina obrigação de fazer, por decisão superveniente com efeito suspensivo, prejudica a discussão sobre as astreintes anteriormente fixadas, por ausência de interesse recursal atual e inexistência de título executivo exigível."

Legislação citada

·

Constituição Federal, art. 225;

·

Código de Processo Civil: arts. 139, IV; 296; 520, I; 786; 932, III; 995, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º;

·

Tema Repetitivo 743/STJ.

Jurisprudência citada

·

STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/03/2022;

·

STJ, AgInt no AREsp 1513045/PR, DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813085-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática de minha lavra que
julgou prejudicado o agravo de instrumento por suposta perda superveniente de objeto, em virtude da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, buscando o prosseguimento do recurso quanto à incidência e exigibilidade das astreintes (multas)
.

Narram os autos de origem que
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ajuizou a Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
contra
TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A.
, com o objetivo de
obter a desunitização e devolução de contêineres utilizados no transporte de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, evitando a continuidade da cobrança de taxas de detention e outros encargos indevidos
.

A parte autora,
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
alega que é uma empresa que atua no fornecimento e exportação de minérios. No curso de suas atividades comerciais, decidiu proceder à exportação de mercadorias acondicionadas em
25 contêineres
, identificados pelos seguintes números:

FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928 e TRHU2956334.

No entanto, ao tentar realizar a exportação da carga, a autora teve suas mercadorias
apreendidas para fiscalização pela Receita Federal do Brasil
, o que resultou na
paralisação dos contêineres no Porto de Vila do Conde desde 25 de outubro de 2024
. Como consequência, foi declarado o
perdimento das mercadorias
, conforme auto de infração anexado aos autos, ficando a empresa
CONVICON
como fiel depositária das cargas retidas.

Diante disso, a autora
impugnou o auto de infração
e
requereu a entrega dos contêineres aos seus proprietários (armadores), visto que a permanência indevida das unidades no terminal resultou na cobrança de altas taxas de detention
. Tal solicitação foi formalizada por meio de
e-mail enviado à CONVICON em 30/12/2024
, contudo,
não houve qualquer resposta ou providência efetiva em relação à liberação dos contêineres
.

Alega a parte autora que:

·
Os contêineres não fazem parte da carga
e não se confundem com ela, não sendo sequer considerados embalagens das mercadorias, conforme disposto no art. 24 da Lei 9.611/1998;

· A
retenção das unidades de carga é indevida
, uma vez que a responsabilidade pela guarda da carga fiscalizada recai sobre a requerida, na condição de concessionária de serviço público;

· A
omissão da ré
em proceder à desunitização dos contêineres
impõe à autora um ônus financeiro excessivo e desproporcional
, pois a empresa
está arcando com os custos de armazenagem cobrados pela requerida e, simultaneamente, com a cobrança de detention
por parte dos armadores;

· A Receita Federal
não exige a retenção dos contêineres para a continuidade do processo de fiscalização
, sendo a guarda da mercadoria de exclusiva responsabilidade da ré.

Diante da inércia da requerida, a autora se viu
obrigada a ingressar com a presente ação
, buscando a
liberação imediata dos contêineres
e
a interrupção da cobrança de detention
, que vem gerando prejuízos financeiros diários.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

3.
Isso posto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado pela parte autora para determinar que o TERMINAL PORTUÁRIO SANTOS BRASIL S.A proceda à
desova da carga transportada e à desunitização dos contêineres FCIU6239353, FCIU4572386, CMAU0305874, TRHU2683311, TEMU2396350, MEDU5427718, MEDU5562430, MSDU1891060, MSDU2869502, HPCU2336140, MSMU2170450, MSDU1030967, MSNU2061263, CARU3715876, SEGU1786022, TEMU1030561, BSIU2987415, CMAU2828093, CMAU2847283, GESU3820707, TCLU7491347, TRLU8827899, BMOU1282359, TRHU1118928, TRHU2956334
, liberando a entrega vazia da unidade de carga e alocando as mercadorias fora da unidade de carga transportada, em local reservado para a fiscalização, no
prazo de um dia útil para cada container
, sob pena de
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais),
a ser revertido em favor da autora.

4.
Quanto ao armazenamento do conteúdo constante no referido contêiner: a fim de que não se interfira na fiscalização a ser feita pela RFB, o conteúdo deverá permanecer no recinto da requerida, contudo os gastos relativos à conservação e armazenamento devem correr às expensas do autor, posto que as mercadorias são de sua propriedade.

(.
..)

Inconformada a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.
interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO n 0801658-88.2025.8.14.0000, que foi parcialmente provido, nos seguintes termos:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESUNITIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES. CONCESSIONÁRIA PORTUÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DA CARGA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A. e Agravo interno interposto por MR Importação e Exportação Ltda. este último contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento da empresa CONVICON Contêineres de Vila do Conde S.A., obstando os efeitos de tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer.

- A decisão de origem determinava a desunitização de 25 contêineres contendo minério de cobre e sua devolução aos armadores. Alegações de ausência de estrutura técnica e licenciamento ambiental para manuseio da carga pela concessionária agravante. Posterior decretação de perdimento das mercadorias pela Receita Federal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária portuária possui obrigação legal de desunitizar carga apreendida após o perdimento decretado pela Receita Federal;(ii) avaliar a validade da imposição de obrigação que pode envolver riscos ambientais e prejuízos operacionais; (iii) analisar a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo à decisão que impunha à agravante a desunitização dos contêineres.

III. Razões de decidir

3. Com o perdimento, extingue-se a relação jurídica entre a empresa autora e as mercadorias, as quais passam a pertencer à União, nos termos do Decreto-Lei nº 1.455/76.

4. Os contêineres são bens de terceiros (armadores), sendo indevida sua retenção, que acarreta prejuízos diários à empresa agravada, inclusive por cobrança de taxas de detention.

5. A CONVICON, na condição de fiel depositária, é responsável pela guarda da carga pública, conforme art. 647, I, do Código Civil, cabendo-lhe buscar solução viável para o armazenamento.

6. O argumento de ausência de estrutura técnica ou licença ambiental não exime a agravante do dever assumido ao aceitar a carga, devendo eventual risco ambiental ser suportado pelo ente público responsável, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88.

7. Há risco de dano irreparável à autora da ação originária pela retenção indevida dos contêineres, justificando a concessão de prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcial provido, para conceder novo prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, a fim de que a
Agravante
proceda à desunitização das cargas e liberação dos contêneres, em local afastado do leito do rio,
sob as suas expensas, resguardado o direito de regresso contra a União Federal
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade, além do uso de força policial e penhora on-line em favor da agravada, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

9. Agravo Interno julgado prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. O perdimento de mercadoria extingue a obrigação do particular sobre sua guarda, transferindo-a à União;

2. Contêineres utilizados na exportação pertencentes a armadores devem ser restituídos quando não necessários à fiscalização;

3. A concessionária portuária, ao aceitar exercer o encargo de depositária, assume a responsabilidade por sua guarda, não podendo se esquivar sob alegação de ausência de estrutura técnica ou licenciamento ambiental.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts.
37, § 6º e 225;

CC, art. 647, I;

CPC, art. 139, IV;

Decreto-Lei nº 1.455/76, arts. 28 e 29.

13ª Sessão Ordinária de 2025 da 1ª Turma de Direito Privado

A
MR Importação e Exportação Ltda
peticiona nos autos para informar ao juízo de origem o teor do
acórdão proferido em 12/05/2025
no Agravo de Instrumento, que determinou à
Convicon
a
desunitização de 25 contêineres no prazo de 5 dias úteis
a partir da publicação (13/05/2025),
em local afastado do leito do rio e às suas expensas
, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 por unidade
, além de uso de
força policial e penhora on-line
. Requer, assim, o
cumprimento imediato da decisão
.

A
CONVICON
requereu
tutela provisória de urgência incidental
para
suspender a ordem de desunitização de 25 contêineres com minério de cobre
, alegando
fatos novos
e
risco grave à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente
, com base em
Nota Técnica elaborada por engenheiros de segurança
, que aponta a inexistência de estrutura e EPIs adequados para a operação. Argumenta que o cumprimento da ordem judicial, sem medidas técnicas e de segurança prévias,
configura risco iminente de danos irreversíveis
, e propõe, alternativamente, a
nomeação de perito judicial
para estabelecer critérios seguros para a execução. Pede urgência diante do prazo exíguo e da multa diária de R$ 250 mil.

Comunicado oficialmente o teor do Acórdão ao Juízo a quo em 21/05/2025.

O Juiz da 2ª Vara Cível de Barcarena (Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO)
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela
CONVICON
, que pretendia
suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJPA
no Agravo de Instrumento nº 0801658-88.2025.8.14.0000. O magistrado destacou que
juízo de 1º grau não pode rever decisão de instância superior
, e que
não há urgência configurada
, pois os custos da desunitização decorrem da atividade empresarial da requerida. Determinou, ainda, que a CONVICON apresente, em 5 dias,
cópia do contrato firmado com a MR Importação
, para posterior manifestação da autora.

A
CONVICON
reiterou pedido de
tutela de urgência
para
suspender a obrigação de desunitização dos contêineres
, alegando
risco irreparável ao meio ambiente e à saúde humana
, por falta de estrutura adequada no terminal. Requereu, ainda, que o juízo
convoque, com urgência, reunião virtual
com diversos órgãos e representantes — incluindo Receita Federal, SEMAS, SEMADE, ANM e representantes da MR Importação — para buscar
solução consensual e técnica
ao impasse. Ressaltou sua boa-fé e impossibilidade operacional de cumprir a decisão judicial sem risco ambiental.

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requer a
apreciação de petição anterior
(ID nº 142438506) e a
condenação da CONVICON por litigância de má-fé
, alegando que a requerida descumpre deliberadamente o acórdão do TJPA, tenta rediscutir a decisão no juízo de 1º grau — o que foi corretamente rejeitado —, e se omite quanto à apresentação de documentos solicitados. Sustenta que essas condutas configuram
tumulto processual, resistência injustificada e desrespeito à autoridade judicial
, requerendo aplicação de
multa por má-fé processual
e por
ato atentatório à dignidade da justiça
.

Em 30/05/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO proferiu a decisão lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1.
Em atendimento à petição juntada pela ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A no id 143833103, designo
reunião para as 12h00min do dia 04.06.2025
, a ser realizada na plataforma Microsoft Teams.

2.
Em harmonia com a decisão anteriormente proferida por este juízo no id 136257946, suspenda-se o cumprimento da decisão de id 143623636 até o término da reunião, ocasião em que este juízo irá se manifestar sobre os pedidos feitos pelas duas partes.

3.
Expeçam-se e-mails para comunicação das autoridades mencionadas na petição com id 143833103, ressalvando a possibilidade de se fazerem representadas por servidores hierarquicamente inferiores que detenham autoridade para se manifestar sobre o tema.

4.
O e-mail deve ser instruído com link para participar da reunião e com as peças de id 134877042, 135034876, 136186250, 137869185, 140182677, 142957840 e 143833103 destes autos.

5.
Notifique-se e dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

6.
Expeça-se o necessário.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito

A
CONVICON
informa que
cumpriu a decisão judicial
(ID nº 143638971) ao esclarecer que
não possui contrato individual com a MR Importação
, pois sua prestação de serviços é regulada por
tabela pública de preços
, aplicável a todos os usuários. Destaca que
não possui estrutura nem licença para movimentação de carga a granel
, reforçando a impossibilidade de realizar a desunitização exigida. Reitera que
atua com boa-fé
, cumpre as normas ambientais e está disposta a transferir a carga a outro depositário indicado. Por fim,
manifesta ciência e adesão à reunião marcada
, com participação de seus representantes para buscar solução consensual.

Em 05/06/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
proferiu a decisão recorrida lavrada
nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Os fatos narrados na reunião ocorrida em 04.06.2025, especialmente aqueles apresentados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, evidenciam preocupações legítimas quanto ao risco de danos ambientais graves e irreversíveis decorrentes da movimentação e da desova da carga de minério objeto deste processo.

Essas informações, prestadas por órgão técnico competente, devem ser levadas em consideração pelo juízo, diante da relevância e da gravidade das questões ambientais envolvidas.

Diante disso, e considerando o princípio da precaução – segundo o qual, na presença de riscos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes de prevenção –, suspendo o cumprimento da decisão de ID 143623636.

Considerando, ainda, a urgência que o caso demanda e a necessidade de obtenção de informações técnicas que permitam a adequada apreciação da matéria, determino a intimação pessoal do Secretário da Secretaria Extraordinária de Portos, Logística e Energia – SEPLE do Município de Barcarena, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à existência de área tecnicamente adequada e licenciada para o armazenamento da carga em questão.

Ademais, os fatos trazidos aos autos demandam maiores esclarecimentos por meio de apuração in loco. Por essa razão, designo o dia 09.06.2025, às 11h00, para realização de inspeção judicial.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, para que indique técnico que acompanhe a inspeção judicial como auxiliar deste juízo na data acima designada.

As partes têm direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa, nos termos do art. 483, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, seus procuradores e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito (
Id. 145690590
)

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requereu ao juízo que
oficie o Ministério Público, a SEMAS/PA e a Receita Federal do Brasil
para que
participem da inspeção judicial marcada para 09/06/2025
, alegando que esses órgãos possuem
competência técnica e legal essencial
para avaliar questões ambientais e operacionais do terminal portuário da
CONVICON
. Argumenta ainda que a
SEMADE de Barcarena não possui atribuição para licenciar o terminal
, e que a ausência das entidades solicitadas
comprometeria a validade do ato judicial
.

Em 06/06/2025, o Juiz AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO proferiu decisão nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Os autos vieram conclusos para análise da petição juntada pela autora MR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME sob o id 145727713, na qual requer a convocação de representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA , da Receita Federal do Brasil e do Ministério Público para participarem da inspeção judicial a ser realizada no pátio da ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A às 11h00min do dia 09.06.2025.

Esclareço que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA e a Receita Federal do Brasil não integram o polo passivo da presente demanda, tampouco atuam ou atuarão como auxiliares do juízo.

O mesmo se aplica ao Ministério Público, que já se encontra regularmente intimado nos autos, com vistas garantidas para acompanhar todos os atos processuais pertinentes em que reconhecer a existência de interesse público apto a justificar sua participação.

No tocante à presença técnica na inspeção judicial designada, esta foi devidamente assegurada mediante convocação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE, cujo representante atuará como auxiliar deste juízo, nos termos do artigo 149 do CPC. Tal providência é suficiente para assegurar a finalidade do ato.

Importa destacar que o objeto da inspeção judicial não se relaciona com licenciamento ambiental nem com as circunstâncias do perdimento da mercadoria, as quais são matérias afetas a outros procedimentos e esferas de competência.

A diligência judicial tem finalidade estrita e específica: constatar, de forma direta e objetiva, as atuais condições da ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A para armazenar a carga apreendida, nos moldes da decisão de ID 145690590.

A convocação de diversos órgãos externos, sem vínculo processual com a presente lide e sem função de cooperação definida no ato judicial, não traria qualquer ganho técnico relevante à diligência. Ao contrário, poderia comprometer o regular andamento do feito, postergando desnecessariamente a realização da inspeção já designada.

Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da petição de ID 145727713.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
Juiz de Direito

A
MR Importação e Exportação Ltda.
requer a adoção de
medidas coercitivas e alternativas
para
efetivar a decisão judicial
que determinou a desunitização da carga, diante do
descumprimento persistente pela CONVICON
. Propõe, com base nos arts. 139, IV e 297 do CPC, que a ré seja
obrigada a realocar o minério em contêineres próprios ou da CMA CGM
, ou a
acondicionar a carga sob lonas
, além de
pagar as taxas de sobrestadia
e
suspender as cobranças de armazenagem contra o autor
, já que essas estão sendo efetivamente realizadas. Alega que tais medidas são
razoáveis, proporcionais e viáveis
, e visam garantir a
efetividade da ordem judicial
. (145921909 - Petição)

Em 16/06/2025, foi lavrado o Acórdão dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0801658-88.2025.8.14.0000, lavrado nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA MAJORADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para fixar novo prazo de cinco dias úteis para desunitização de cargas e liberação de contêineres, com majoração da multa para R$ 10.000,00 por unidade, além de autorização de medidas coercitivas. A embargante alega omissão sobre riscos ambientais, ausência de estrutura técnica, e violação ao princípio da non reformatio in pejus.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos ambientais e operacionais suscitados; (ii) analisar se a majoração da multa e a redução do prazo configuram reformatio in pejus; e (iii) examinar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, passível de sanção nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara, atribuindo à embargante a responsabilidade de fiel depositária conforme o auto de infração da Receita Federal.

5. A referência à possibilidade de regresso contra a União não exime a obrigação principal nem os deveres ambientais da embargante.

6. A alegada impossibilidade técnica ou ambiental de cumprir a ordem judicial não foi objeto de diligência por parte da embargante, que poderia ter indicado fiel depositário alternativo.

7. A majoração da multa e a redução do prazo decorreram da resistência injustificada da embargante, não configurando reformatio in pejus.

8. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivos vícios, o que caracteriza intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão colegiada enfrenta de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia.

2. A majoração de multa coercitiva e a redução do prazo para cumprimento de obrigação judicial, diante da resistência injustificada da parte, não configuram reformatio in pejus.

3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir o mérito e retardar o cumprimento da decisão judicial caracterizam conduta protelatória, passível de sanção.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.266.913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2018; STF, AgR no ARE 1.305.655/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.06.2021.

18ª Sessão Ordinária de 2025 da 1ª Turma de Direito Privado

A
MR Importação e Exportação Ltda.
informa ao juízo o teor do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela CONVICON
, mantendo a obrigação de
desunitizar e liberar os contêineres
.

Em 27 de junho de 2025, a MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA interpôs o presente recurso, combatendo a decisão do
Id. 145690590
, dos autos de origem, que
suspendeu o cumprimento da decisão que determinava a desunitização da carga de minério
,

Defende que, o juízo de primeiro grau, em nova decisão (ID 145690590), suspendeu novamente os efeitos do acórdão sob fundamento de risco ambiental, ordenando reuniões e inspeção judicial, mesmo diante de clara determinação da instância superior.

Argumenta que:

A suspensão da decisão de segundo grau pelo juízo de origem viola a
hierarquia jurisdicional
, contrariando o disposto no art. 1.008 do CPC, que estabelece o efeito substitutivo das decisões colegiadas.

A
responsabilidade da agravada é objetiva
, nos termos do art. 26, VII da Lei nº 12.815/2013, bem como prevista contratualmente nos instrumentos de arrendamento firmados com o poder público (Contrato nº 14/2003 e 8º Termo Aditivo), que impõem à arrendatária a obrigação de manter licenciamento e infraestrutura adequados para guarda e movimentação da carga.

A alegação de risco ambiental carece de respaldo legal, uma vez que a própria agravada é quem responde pelas exigências ambientais da operação portuária, inclusive devendo manter estrutura de gestão ambiental conforme cláusulas contratuais expressas.

A agravada vem se utilizando do processo de forma protelatória, descumprindo reiteradamente a decisão judicial que lhe impõe a obrigação de fazer, além de atuar com má-fé ao negar fatos incontroversos, como a cobrança de armazenagem, já judicializada no MS nº 1022751-59.2025.4.01.3900 no valor de R$ 733.434,75.

Sustenta ainda que:

A agravada se beneficia da retenção dos contêineres, ao mesmo tempo em que cobra armazenamento e permite que os armadores (MAERSK e CMA CGM) apliquem multas por sobrestadia.

A CMA CGM, um dos armadores que cobra sobrestadia, tornou-se acionista majoritária da Santos Brasil, agravada no processo, o que evidenciaria total capacidade da empresa para operar a desova em estrutura própria.

A recusa reiterada da agravada em cumprir a decisão de desunitização configura litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, pois envolve resistência injustificada, reiteração de argumentos superados e tentativa de rediscutir matéria decidida.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, com suspensão imediata da decisão agravada (ID 145690590) até o julgamento final do recurso.

Seja provido o agravo
, cassando a decisão agravada e restabelecendo integralmente os efeitos do acórdão de ID 143623636.

Seja determinada a aplicação retroativa da multa cominatória
fixada na decisão de segundo grau, com início da contagem a partir da data do acórdão, em razão do descumprimento injustificado da obrigação.

Seja reconhecida a litigância de má-fé
da parte agravada, com imposição das sanções legais pertinentes.

O Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
determinou a
redistribuição do recurso
à mim, visto que ela já atuou em recurso anterior (AI nº 0801658-88.2025.8.14.0000) relacionado ao mesmo processo de origem.

No Id. 28013876, DEFERI O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para SUSPENDER os efeitos da decisão agravada (ID 145690590), restabelecendo de imediato a plena eficácia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0801658-88.2025.8.14.0000, publicado em 13/05/2025, inclusive quanto à multa cominatória de R$ 10.000,00 por unidade de carga, fixando-se como termo inicial da incidência da multa o dia 20/05/2025.

DETERMINEI AINDA, outrossim, que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena adote as medidas executivas necessárias à efetivação da decisão colegiada, com a imediata constrição, bloqueio e transferência de valores correspondentes às multas coercitivas acumuladas, para conta judicial vinculada ao feito, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Em 18/07/202, a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
interpôs
Agravo Interno
contra a decisão de minha lavra (ID 28013876), que determinou o
bloqueio de R$ 8.507.875,00
com base na execução de multa cominatória fixada em decisão de tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos:

Violação ao Tema Repetitivo nº 743/STJ
:

A decisão agravada contrariaria entendimento pacificado pelo STJ, segundo o qual
astreintes fixadas em tutela antecipada só podem ser executadas após confirmação por sentença de mérito
, desde que não haja recurso com efeito suspensivo.

Inexequibilidade da decisão
:

A decisão que determinou o bloqueio é
provisória
e ainda passível de reversão, tornando precipitada qualquer medida de execução das multas.

Risco de dano irreversível (periculum in mora)
:

O cumprimento da decisão impõe risco ambiental e à saúde pública, pois a CONVICON
não possui licenciamento ambiental nem estrutura técnica
para desovar e armazenar minério de cobre solto.

Perigo de dano inverso
:

A imposição de medidas coercitivas contra a CONVICON, sem observância das suas limitações técnicas,
coloca em risco a operação do terminal e o meio ambiente
, podendo causar prejuízos desproporcionais e de difícil reparação.

Inexistência de título executivo válido
:

A multa é inaplicável neste momento, pois não foi confirmada por decisão definitiva, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (inclusive no REsp 1.200.856/RS e AREsp 1.883.876/RS).

Alternativa de substituição da garantia
:

Caso não seja concedido o efeito suspensivo, requer-se
autorização para substituição do bloqueio por seguro garantia judicial
, conforme o art. 835, §2º, do CPC.

Ao final, pede:

Concessão de
efeito suspensivo
ao Agravo Interno para
suspender o bloqueio das contas
;

Alternativamente, autorização para substituição por
seguro garantia judicial
;

No mérito, que o Agravo Interno seja
conhecido e provido
, reformando a decisão agravada por afronta ao Tema 743/STJ.

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
peticiona no Id. 28605018 requerendo a
imediata liberação de R$ 8.954.981,37 bloqueados judicialmente
, com base na
concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial
interposto pela empresa no TJPA.

A CONVICON sustenta que o bloqueio decorre de decisão cujos efeitos foram
formalmente suspensos
pela Vice-Presidência do Tribunal, tornando a medida
ilegal
.

Alega ainda
grave comprometimento de suas operações financeiras
e solicita o
ofício ao juízo de origem para desbloqueio e suspensão da ordem de desova da carga
.

MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
se manifesta
impugnando o pedido de desbloqueio de valores
formulado pela CONVICON.

Sustenta que a
decisão da Vice-Presidência do TJPA
, que concedeu efeito suspensivo em outro processo (incidente nº 0814501-85.2025.8.14.0000),
não tem relação com os presentes autos
, nem determinou o desbloqueio de valores.

Alega que o pedido é
juridicamente incabível
, pois se baseia em decisão
estranha ao processo em análise
, e requer, portanto, o
indeferimento do pleito da agravada
.

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
apresenta CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INSTRUMENTO pedindo
o não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto por MR Importação e Exportação Ltda.

Alega, preliminarmente, a
perda superveniente do objeto
em razão da
suspensão dos efeitos do acórdão por decisão da Vice-Presidência do TJPA
e, ainda, a
ilegalidade do bloqueio judicial
com base no
Tema Repetitivo 743/STJ
, que impede a execução de astreintes antes de sentença de mérito.

No mérito, sustenta a
impossibilidade de cumprir a decisão de desova
, por
risco à saúde pública e ao meio ambiente
, comprovado por laudos técnicos e inspeção judicial. Reforça que
não houve má-fé processual
, e que as medidas adotadas visaram
proteger os trabalhadores e o meio ambiente
, além de resguardar o devido processo legal.

Ao final, requer o
não conhecimento do agravo ou, alternativamente, seu desprovimento integral
.

Proferi a decisão monocrática, com s seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Descrição do caso:

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de impugnar decisão proferida em primeiro grau, relacionada ao cumprimento de acórdão que determinava a desunitização de carga portuária. No curso da tramitação recursal, a Vice-Presidência deste Tribunal, nos autos de pedido autônomo de tutela provisória recursal (nº 0814501-85.2025.8.14.0000), deferiu
efeito suspensivo ao recurso especial
interposto contra o acórdão exequendo.

Questões em discussão:

Verificação da ocorrência de perda superveniente do objeto, ante a suspensão dos efeitos da decisão colegiada impugnada por meio de decisão posterior.

Razões de decidir:

A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão dos efeitos do acórdão anteriormente proferido, retira o interesse recursal do agravante no presente instrumento, uma vez que o provimento impugnado encontra-se suspenso por decisão superveniente. Conforme doutrina e jurisprudência dominantes, a perda de objeto acarreta a prejudicialidade do recurso, por ausência de interesse processual atual (art. 932, III, do CPC).

Dispositivo e tese:

DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO-O PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, por decisão da Vice-Presidência do Tribunal, torna prejudicado o agravo de instrumento que visava impugnar provimento suspenso, por configurar perda superveniente do objeto.

Jurisprudência e doutrina citadas:

STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/03/2022;
STJ, AgInt no AREsp 1513045/PR, DJe 17/06/2022;
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria.
Código de Processo Civil Comentado
. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 1041.

Inconformada a
MR Importação e Exportação Ltda.
interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, sob alegação de perda superveniente de objeto em razão da concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Vice-Presidência do Tribunal.

Sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer, pois, embora tenha havido suspensão da obrigação principal de desova dos contêineres, permanece pendente a análise sobre as
astreintes já constituídas
— especialmente quanto ao seu termo inicial e ao valor —, temas que
não foram abordados na decisão suspensiva e tampouco revogados
.

Argumenta que o interesse recursal persiste, dado que as multas por descumprimento possuem natureza autônoma, conforme o art. 537 do CPC, e não foram objeto de suspensão ou de apreciação no recurso especial.

Destaca ainda que a decisão liminar proferida no agravo de instrumento fixou o termo inicial da multa em 20/05/2025 e reconheceu a gravidade do descumprimento da ordem judicial.

Assim, requer o provimento do agravo interno para o regular prosseguimento do agravo de instrumento, reafirmando que não houve perda do objeto e que o julgamento da matéria relativa às astreintes permanece necessário e útil. (29113673 - Petição (Agravo Interno))

Nas contrarrazões ao agravo interno, a
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
defende que o recurso interposto por
MR Importação e Exportação Ltda.
deve ser
não conhecido por perda superveniente de objeto
, pois o
acórdão que fundamentava a cobrança de astreintes foi suspenso por decisão da Vice-Presidência do TJPA
, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Sustenta que, sendo as
astreintes acessórias à obrigação de fazer suspensa
, não subsiste interesse recursal, e qualquer discussão sobre termo inicial ou valor da multa é juridicamente inviável enquanto perdurar a suspensão.

Ao final, requer a manutenção da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. (30091026 - Contrarrazões)

É o Relatório.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal reside na alegada subsistência de interesse recursal, mesmo após a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela parte agravada, decisão essa proferida pela Vice-Presidência desta Corte nos autos do feito nº 0814501-85.2025.8.14.0000. Sustenta a agravante que, embora a obrigação principal de desunitização tenha sido suspensa, as astreintes permanecem hígidas, especialmente quanto ao seu termo inicial e ao montante devido.

Todavia, razão não lhe assiste.

A atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial, nos termos do
art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, possui caráter inibitório pleno da eficácia da decisão recorrida. Vejamos:

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

Na espécie, o Desembargador Vice-Presidente
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
acolheu o pedido formulado em tutela provisória recursal e
determinou a suspensão dos efeitos do acórdão que embasava a obrigação de fazer e, por consequência, as respectivas astreintes
, até ulterior deliberação. Consta expressamente daquela decisão:

“[...] defiro o pedido reiterado neste feito autuado em apartado (TutAntAnt nº 0814501-85.2025.8.14.0000) de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos nº 0801658-88.2025.8.14.0000, até ulterior deliberação pelo tribunal competente, determinando a suspensão da decisão impugnada.”

É entendimento pacífico que,
sendo as astreintes consectárias da obrigação principal
, sua eficácia depende da vigência do comando que impõe tal obrigação. Assim, a perda da eficácia da decisão que cominava a obrigação de fazer, por força de decisão superveniente com efeito suspensivo, torna prejudicado qualquer recurso que discuta aspectos acessórios à obrigação suspensa,
inclusive a fixação ou incidência de multas
.

Com efeito, nos moldes do que dispõe o
art. 296 do CPC
, toda decisão concessiva de tutela provisória é revogável e modificável a qualquer tempo:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo.”

Na hipótese vertente, a decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria, que havia restabelecido os efeitos do acórdão e fixado o termo inicial das astreintes,
restou revogada pela superveniência da decisão da Vice-Presidência
, circunstância que impõe o retorno ao status anterior, em estrita observância ao
art. 520, inciso I, do CPC
, que dispõe:

“Art. 520. A apelação terá efeito suspensivo.
Parágrafo único. Nos casos em que o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, poderá o juiz, nos casos do art. 995, parágrafo único, atribuir efeito suspensivo ao recurso.”

O raciocínio jurídico adotado na decisão monocrática ora agravada, que ora reitero como fundamentos desta decisão colegiada, também é claro e direto:

“A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão dos efeitos do acórdão anteriormente proferido, retira o interesse recursal do agravante no presente instrumento, uma vez que o provimento impugnado encontra-se suspenso por decisão superveniente. Conforme doutrina e jurisprudência dominantes, a perda de objeto acarreta a prejudicialidade do recurso, por ausência de interesse processual atual (art. 932, III, do CPC).”

Nesse ponto, vale rememorar o disposto no
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também caminha na mesma direção, conforme ilustra o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.” (AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/03/2022)

No tocante à alegação de que as astreintes teriam vida autônoma, cumpre assinalar que tal assertiva
não se sustenta no presente caso
, pois não houve o implemento definitivo da obrigação de fazer nem sua confirmação por decisão de mérito transitada em julgado. Ao contrário, trata-se de obrigação suspensa por decisão judicial válida, que afasta a exigibilidade da sanção acessória, conforme reiterado entendimento no âmbito do
Tema Repetitivo 743 do STJ
.

Importa ressaltar, por fim, que a manutenção do recurso apenas para debater termo inicial ou valor da multa, cujo fato gerador está suspenso, configura evidente ineficácia e ausência de utilidade do provimento jurisdicional, caracterizando a perda superveniente do interesse processual.

Por conseguinte, a pretensão recursal deve ser repelida, sem prejuízo de reanálise futura da multa coercitiva, caso revogada a decisão suspensiva e restabelecida a eficácia do acórdão colegiado. A natureza precária da tutela provisória
impede a formação de coisa julgada sobre os efeitos da astreinte
, podendo ela ser revisada nos moldes do art. 537, §1º, do CPC, se e quando retomado o cumprimento da obrigação.

Além de tudo quanto já exposto, cumpre assinalar que a própria pretensão de ver mantida a penhora sobre valores da parte agravada — no montante de R$ 8.507.875,00 — revela-se juridicamente inviável no atual estágio processual, em razão direta da ausência de título executivo dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do
art. 786 do Código de Processo Civil
, que dispõe:

“Art. 786. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

No caso concreto, a decisão que fundamentava a cominação de multa diária (astreintes) encontra-se suspensa por ato da Vice-Presidência desta Corte, de modo que a exigibilidade do crédito a ela atrelado também resta comprometida. Com isso, fica ausente um dos requisitos essenciais para que a execução provisória possa prosseguir validamente.

O efeito suspensivo atribuído ao acórdão que impunha a obrigação de fazer e, por consequência, fixava astreintes como sanção coercitiva, implica a suspensão integral da eficácia do título judicial que fundamentava a constrição patrimonial.
Assim, perde-se o suporte normativo que justificava a penhora determinada pelo juízo de origem, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto também sob esse prisma executivo.

A ausência de exigibilidade do título, em decorrência da suspensão, impede a deflagração ou continuidade de medidas executivas, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica. Destarte,
qualquer constrição patrimonial antes da estabilização ou confirmação da decisão judicial que impõe a multa revela-se prematura e carece de amparo legal
.

Por todo o exposto, a constatação da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento mostra-se irretocável e insuscetível de reforma. A decisão monocrática, ao assim concluir, nada mais fez do que aplicar com rigor técnico os princípios processuais que regem a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, assegurando a coerência sistêmica entre as decisões deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Intimem-se as partes. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025